Tribunal: STF
Processo: SS 284
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-11
Data de publicação: 1991-03-11

Ementa:
-  Suspensão  de  segurança.  Demissão  de  policial   civil
estadual a bem do serviço público. Liminar, em mandado de  segurança,
assegurando o retorno do Delegado de Policia  ao  exercício  de  suas
funções, ao fundamento de que, em  virtude  de  estar  respondendo  a
ações penais pelos fatos,  somente  após  a  conclusão  destas  seria
possivel  a  demisssão.  Dentre  as   faltas   disciplinares   graves
atribuidas ao policial, algumas tem correspondencia com os crimes dos
arts. 316 e 317 do Código Penal  (concussão  e  corrupção  passiva),
objeto das  ações  penais  em  curso;  outras  constituem  faltas  de
natureza disciplinar, cuja apuração e imposição de sanções independem
de qualquer apreciação no juízo penal.  A  autonomia  das  instancias
administrativa, civil e penal autoriza, em princípio, a imposição  de
sanção  disciplinar,  independentemente  da  conclusão  do   processo
criminal. Fatos tão-só do âmbito disciplinar, considerados na decisão
administrativa de demissão, após processo administrativo regular. Não
cabia, pois, liminarmente, suspender o ato governamental a partir  da
afirmativa de que se fazia mister previa decisão do  juízo  penal.  A
liminar concedida, a tal fundamento, constitui ameaça de grave  lesão
a ordem pública,  enquanto  nesta  se  compreende,  também,  a  ordem
administrativa  em  geral,  o  devido  exercício   das   funções   da
Administração pelas autoridades constituidas. Seria, nessa  hipótese,
coarctar  o  legitimo  exercício,  pela   autoridade   administrativa
competente, do poder disciplinar, que lhe reserva a  ordem  jurídica.
Aspectos de ameaça, também, de grave lesão a  segurança  pública  que
merecem considerados, pela influencia do Delegado de Policia demitido
e os graves envolvimentos que lhe  são  imputados,  com  reflexos  no
funcionamento do  aparelho  policial  estadual  e  na  segurança  dos
cidadaos, maxime, em virtude dos fatos apurados. Suspensão da liminar
concedida,  com  base  no  art.  4.  da  Lei  n.  4.348/1964.  Agravo
regimental desprovido.